Tribunal: STF
Processo: Rcl 67926
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO ESTÁ FUNDAMENTADA NA INCOMPATIBILIDADE DE NORMA JURÍDICA COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por TIM S/A em face de acórdão (e-doc. 20, p. 60-66) da 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0179800-28.2004.5.02.0014, que supostamente teria afrontado a Súmula Vinculante 10.



    2. A Reclamação Trabalhista nº 0179800-28.2004.5.02.0014 foi ajuizada por SONIA CRISTINA SILVA ROSADA e outros em face de GAZETA MERCANTIL S/A e outros visando ao reconhecimento de vínculo de emprego e pagamento de verbas trabalhistas. 



    3. A sentença foi pela procedência parcial dos pedidos. Os recursos posteriormente interpostos não foram suficientes para afastar o reconhecimento do vínculo de emprego, tendo o processo iniciado a fase de execução.



    4. A reclamante destaca que “Em 11/09/2020, a TIM PARTICIPAÇÕES S/A, foi incluída no polo passivo de processo de execução com fundamento no art. 2º, § 2º, da CLT, ao entendimento de que integraria grupo econômico vinculado à devedora principal e, de modo que opôs embargos à execução e garantido o juízo por intermédio da Apólice de Segura Garantia emitida em 25/09/2020, na ordem expressiva de R$ 590.032,17.” (e-doc. 01, p. 3).



    5. Naqueles apresentou agravo de petição, ao qual foi parcialmente provido, em acórdão (e-doc. 20, p. 60-66) da 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, mantendo-se contudo, a responsabilidade em virtude da formação de grupo econômico, verbis:



    TIM S.A (atual denominação de TIM PARTICIPACOES S.A) interpões agravo de petição (fls. 2249//2292) em face da decisão de fls.2243/2245, que não conheceu dos embargos execução manejados às fls.1399/144O condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 10% sobre valor da condenação atualizado. Sustenta ocorrência de cerceamento de defesa, bem como não pertencer ao grupo econômico integrado pela executada principal (GAZETA MERCANTIL S/A). Pugna, ainda, pela exclusão da multa por litigância de má-fé. Contraminuta às fls.2850/2881.



    (...)  



    1. Grupo Econômico. Matéria Transitada em Julgado. Insurge-se agravante TIM S.A (atual denominação de TIM PARTICIPACOES S.A) em face da decisão de fls.2243/2245 (abaixo transcrita), que não conheceu dos embargos execução manejados as fls.1399/1440 condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 10% sobre valor da condenação atualizado. Sustenta ocorrência de cerceamento de defesa, bem como não pertencer ao grupo econômico integrado pela empresa executada nos autos do processo matriz (GAZETA MERCANTIL S/A) Pugna, ainda, pela exclusão da multa por litigância de má-fé.  



    COISA JULGADA  



    Dá-se coisa julgada material autoridade que torna imutável indiscutível decisão de mérito não mais sujeita recurso. (NCPC, art. 502).  



    Na mesma linha, artigo 836 da CLT também veda que Justiça do Trabalho conheça de questões já decidas. (sic)  



    Verifico que questão do grupo econômico da responsabilidade das embargantes encontra-se superada nos autos, pois já foram apreciadas pelo E.TRT no acórdão do Agravo de Petição ID 1432bcc que incluiu embargante Tim Participações S/A no polo passivo.  



    Motivo pelo qual restou clara ocorrência da coisa julgada.  



    À análise.  



    Do exame do processado verifica-se que exequente ajuizou presente reclamação trabalhista em face de Gazeta Mercantil S/A (fls.109/124) e, no curso da execução, em maio de 2018, foi proferida decisão reconhecendo existência de grupo econômico entre mencionada pessoa jurídica empresa TIM S.A (atual denominação de TIM PARTICIPACOES S.A), sendo autorizado redirecionamento do feito em face de mencionada pessoa jurídica, nos seguintes termos (fls.1281/1287): 



    (...) Assim, como mencionado pela Origem, conforme informado pela Anatel, em ofício de fls. 858/859, incontroverso nos autos que Intelig foi adquirida pela "TIM Brasil", em conjunto com JVCO Participações Ltda. (empresa controlada pela Docas).Houve ainda incorporação da sociedade Holdco Participações Ltda. pela TIM, desde 2009,sendo estrutura de capital da Intelig demonstrada, pela Anatel, fl. 853, sendo nítida confusão patrimonial das empresas participação ativa de empresa integrante do grupo "Docas".  



    Portanto, dou provimento ao apelo, nos limites do pedido recursal ,para autorizar redirecionamento da execução Holdco Participações Ltda., Intelig Telecomunicações TIM Participações S/A (gn)  



    Verifica-se, ainda, que pessoa jurídica incluída no polo passivo da execução em virtude da decisão supra foi devidamente intimada quanto aos seus respectivos termos aos 03.05.2019 (fls.1347/1349), deixando transcorrer in albis prazo para manifestar eventual insurgência, que, aliás, afasta eventual alegação de cerceamento de defesa.Note-se que apelo que ora se examina foi apresentado apenas em 02.10.2020. Operou-se, destarte, trânsito em julgado da decisão de reconhecimento da formação de grupo econômico entre executada Gazeta Mercantil S/A empresa TIM S.A (atual denominação de TIM PARTICIPACOES S.A).  



    Destarte, na espécie, existência de grupo econômico entre agravante executada principal regularidade do prosseguimento da execução em face daquela encerra matéria superada pela coisa julgada material impassível de modificação sob pena de afronta segurança jurídica aos princípios albergados pelo artigo 5º, XXXVI da Constituição Federal.  



    Nesse passo, nada reformar na decisão de origem que não conheceu dos embargos execução de fls.1399/1440.  



    Mantenho.  



    (...)  



    ACORDAM os Magistrados da 10a Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em CONHECER do agravo de petição apresentados por, TIM S/A (atual denominação de TIM PARTICIPACOES S.A) no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL apenas fim de reduzir valor da multa por litigância de má-fé para sobre importância da execução, devidamente corrigido, nos termos da fundamentação do voto do Relator.  



    (e-doc. 20, p. 60-66, grifo nosso)



    6. Contra tal decisão foi interposto recurso de revista, ao qual foi negado seguimento (e-doc. 21, p. 1-5). Ao agravo de instrumento posteriormente interposto também foi negado seguimento (e-doc. 22, p. 49-55). O agravo interno (e-doc. 22, p. 57-86) manejado foi desprovido em acórdão (e-doc. 22, p. 141-146) da 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho. O recurso extraordinário (e-doc. 22, p. 148-176) interposto está pendente de julgamento.



    7. Alega que “em se tratando de pessoa não participante da fase de cognição dos processos centralizados, a validade de sua inclusão ao polo passivo executório pressuporia a desconsideração de personalidade ou a declaração de inconstitucionalidade do art. 513, §5º, do CPC, mediante observância à cláusula de reserva de plenário” (e-doc. 01, p. 3).



    8. A reclamante expressamente assevera que, por esta reclamação constitucional, “busca-se ver reconhecida a configuração de afronta ao entendimento consolidado por meio da Súmula Vinculante n. 10, praticada pela 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região.” (e-doc. 01, p. 11). Acrescenta:



    A validade de tais atos jurisdicionais pressupõe a declaração de inconstitucionalidade de dispositivos normativos que impedem o direcionamento de execução em face de pessoas não participantes da fase processual de conhecimento, cuja personalidade não tenha sido objeto de regular desconsideração. 



    Tendo em vista que, a despeito de exaustiva provocação, o Juízo da 14ª Vara do Trabalho de São Paulo, e posteriormente a 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, deixou de aplicar normas que servem de parâmetro ao atingimento do patrimônio da reclamante, é inequívoco o desprestígio à cláusula de reserva de plenário e, por conseguinte, à Súmula Vinculante n. 10. Explica-se. 



    Em primeiro lugar, a 10ª Turma do TRT da 2ª Região deixou de declarar a inconstitucionalidade do art. 513, § 5º, do CPC, em cujos termos: “o cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento”. 



    Denota expressamente, que a Turma indicou expressamente inaplicável ao presente caso. Diante de hipótese análoga, o Exmo. Ministro Gilmar Mendes vislumbrou contrariedade à Súmula Vinculante/STF n. 10 em razão do direcionamento de execução em face de pessoas não integradas à relação processual na fase de cognição, ainda que sua inclusão na lide tenha sido fundamentada na configuração de grupo econômico.  



    (e-doc. 01, p. 12, grifo nosso)  



    9. Em virtude disso, requer, liminarmente, a “suspensão do direcionamento, em face do reclamante, da execução trabalhista nos autos do processo n. 0179800-28.2004.5.02.0014, bem como todos os outros processos movidos em face da Empresa Reclamante (TIM S/A) que tem como tema (Grupo Econômico – Inclusão de Terceiro apenas em fase de execução) até o julgamento da presente reclamação” (e-doc. 01, p. 20)



    10.No mérito, roga pela procedência desta Reclamação:



    a fim de que seja declarada a nulidade das decisões impugnadas, dado o manifesto desatendimento à Súmula Vinculante n. 10, mediante determinação de exclusão da reclamante do polo passivo do polo passivo do processo n. 0179800- 28.2004.5.02.0014.  



    (...) Subsidiariamente, seja determinada a instauração, pelo órgão jurisdicional competente, de incidente de declaração da inconstitucionalidade do arts. 133 a 137 e 513, § 5º, do CPC, por se tratar de questão prejudicial à inclusão da reclamante na execução situada no processo originário;   



    (e-doc. 01, p. 20, grifo nosso).  



    Eis o Relatório. Decido.



    11. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    12. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).



    13. A controvérsia destes autos cinge-se sobre a possível inobservância, pela decisão reclamada (e-doc. 08), da Súmula Vinculante 10, que assim dispõe:  



    Súmula Vinculante 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.  



    14. Considera, ainda, que a “decisão da 10ª Turma do TRT – 2ª Região afronta literalmente o artigo 5º, inciso II da Constituição Federal”, bem como “afronta às hipóteses legais expressamente previstas no art. 2º, da CLT e inciso II, do art. 5º, da CF, visto que não restou demonstrado a característica de grupo econômico no presente caso.” (e-doc. 01, p.  9)



    15. No que tange à Súmula Vinculante 10, este Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas.  



    16. Para a Corte, a violação a essa cláusula ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República, o que não ocorreu no caso em análise. Nesse sentido: 



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 
    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl n. 40.755-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 28.9.2020, grifo nosso).



    17. Desse modo, ao examinar a decisão reclamada (e-doc. 20, p. 60-66), não se verifica afastamento de qualquer dispositivo sob alegação de inconstitucionalidade direta ou indireta, pelo que não há como prosperar a alegação de violação à Súmula Vinculante n. 10 ou mesmo ao art. 97, CF.  



    18. Em reclamação semelhante, também ajuizada pela Reclamante, assim entendeu a 1ª Turma desta Corte:



    Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Não houve afastamento da aplicação do art. 2º, §§ 2º e 3º, e do art. 448-A, caput e parágrafo único, da CLT e do art. 513, § 5º, do CPC , no todo ou em parte, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, mas apenas um juízo interpretativo das normas celetistas e processual. 2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 56882 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 03.04.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 09.05.2023  PUBLIC 10.05.2023, grifo nosso)  



    19. Nesta oportunidade, a reclamante considera também a decisão reclamada teria afrontado o art. 513, § 5º, CPC. Faz-se oportuno destacar que a  reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária, muito menos em discussões desprovidas de caráter constitucional, como é a controvérsia atinente à inobservância de dispositivos do Código de Processo Civil.



    20. Por se afastar dos contornos da reclamação constitucional também não cabe a esta Corte determinar, com base no paradigma invocado e por meio deste instrumento processual, a instauração, pelo órgão jurisdicional competente, de incidente de declaração da inconstitucionalidade do arts. 133 a 137 e 513, § 5º, do CPC.



    21. Assim, tal como se deu na Rcl 56882 AgR, no presente caso, também não se visualizou afastamento da incidência das normas trabalhistas e processuais, no todo ou em parte, ou a declaração de sua inconstitucionalidade, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, mas apenas um juízo interpretativo das normas infraconstitucionais, o que revela a ausência de aderência estrita entre o acórdão reclamado e o paradigma de controle (Súmula Vinculante 10) apontado, o que torna a presente reclamação inadmissível. 



    22. Por todo o exposto, com esteio no art. 21, § 1º, RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente